Tribunal: TJMT
Processo: 1020602-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020602-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE - CPF: 047.138.901-38 (PACIENTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA-MT (IMPETRADO), VICTOR EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (IMPETRANTE), BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS - CPF: 065.609.821-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020602-17.2020.8.11.0000

PACIENTE: RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE
IMPETRANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM O CORRÉU – INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP – ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a gravidade concreta do crime, pelo modo de execução, revelando a periculosidade do agente, justifica-se a prisão cautelar para manutenção da ordem pública. Precedentes do STJ.

Inexistência de similitude fática com o corréu, que não autoriza a aplicação do art. 580 do CPP.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
” [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020602-17.2020.8.11.0000

PACIENTE: RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE
IMPETRANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra pela prática, em tese, dos crimes de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2o, II e III, do CP] e porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

Aduz que o corréu BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS foi colocado em liberdade pelo juízo
a quo, “em situação praticamente idêntica”
, devendo tal benefício ser concedido ao paciente.

Assevera que é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, não havendo fundamentação concreta na decisão que decretou a medida extrema.

Pede a concessão da ordem, para que RENAN seja imediatamente posto em liberdade. Subsidiariamente, vindica a substituição da prisão por cautelares diversas.

A liminar vindicada foi indeferida, assim como o pedido de reconsideração.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia
14/08/2020
, por volta das 21h50, nas proximidades do estacionamento do Supermercado Big Master, em Tangará da Serra, RENAN, de 27 [vinte sete] anos de idade, matou VITOR EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA, de 17 [dezessete] anos de idade, com disparo de arma de fogo.

Na fase policial, NATAN VIEIRA ALVES, Policial Militar, declarou o seguinte:

“Que por volta das 22h00 da noite de ontem (14/08/2020), as equipes da Polícia Militar foram acionadas para atendimento de uma ocorrência de um possível homicídio, onde, segundo informações preliminares, alguns suspeitos em um veículo Gol, cor prata, realizaram alguns disparos de arma de fogo contra um cidadão; que rapidamente a guarnição policial militar do Oficial de Dia deslocou para o local dos fatos, onde, ao chegarem, visualizaram um cidadão alvejado; que logo em seguida uma equipe do SAMU se fez presente no local e verificaram que o cidadão alvejado já se encontrava em óbito; que logo em seguida o local do crime foi isolado e, de imediato, a guarnição acionou a Polícia Civil para deslocar até o local, onde se fizeram presentes os investigadores EDER e MARLON; que posteriormente, ainda durante procedimento de perícia, o Investigador EDER, juntamente com alguns policiais militares, realizaram diligência em uma conveniência que, segundo informações, o início dos fatos teria ocorrido nas proximidades, onde verificaram o sistema de monitoramento eletrônico de câmeras, sendo possível identificar um dos suspeitos como sendo BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS; que, ainda durante a referida diligência, os policiais que ali estavam visualizaram o suspeito BRUNO, onde foi possível abordá-lo; que durante a abordagem, BRUNO relatou todo o ocorrido, informando quem eram os demais suspeitos, identificando-os como RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE, YURI FERREIRA DA SILVA, ALISSON HENRIQUE ALMEIDA e os adolescente FELIPE e DINARTE; que BRUNO relatou que tudo começou devido a uma discussão entre um dos envolvidos, já identificado como RENAN; que em seguida os mesmos entraram em vias de fato e que todos no local tentaram separar a briga; que em seguida todos entraram em um veículo, de propriedade de RENAN, e saíram do local, sendo que RENAN dirigia o veículo; que RENAN deu a volta no quarteirão e visualizou o cidadão com quem tinha acabado de brigar; que RENAN desceu do veículo e realizou alguns disparos contra a vítima, identificado como VITOR EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA; que, em seguida, evadiram do local e, em um determinado ponto, o conduzido BRUNO relata ter descido do carro e RENAN evadiu com rumo ignorado; que posteriormente o conduzido BRUNO levou a guarnição ao endereço dos demais suspeitos, onde foi possível realizar a prisão de YURI e ALISSON, onde ambos relataram versões parecidas com a de BRUNO, sendo que, na versão do ALISSON, no momento antes do crime, RENAN dirigia o veículo e a arma estaria em posse de BRUNO; que BRUNO passou a arma e que RENAN saiu do veículo e realizou os disparos contra a vítima; que em seguida, com informações do BRUNO, a guarnição deslocou, juntamente com o apoio da equipe da Polícia Civil, para uma fazenda, nas proximidades do assentamento Pecuama, onde possivelmente estaria o autor dos disparos e demais envolvidos; que ao chegar no local, foi feito o cerco, onde lograram êxito em realizar a abordagem do autor dos disparos e os outros dois envolvidos, os adolescentes FELIPE e DINARTE; que ainda no local, indagaram ao conduzido RENAN onde estaria a arma utilizada no crime, sendo que RENAN relatou ter jogado a arma no quintal de sua avó; que rapidamente deslocaram para o local, onde realizaram buscas na residência da senhora OSCARLINA TEREZA CONCEIÇÃO, porém não conseguiram localizar a arma; que em seguida entraram em contato com o tio de RENAN, senhor WAGNER ANDRADE, que também mora na mesma casa, onde o indagaram se teria encontrado a referida arma, sendo que WAGNER acabou relatando que viu o momento em que seu sobrinho RENAN teria entrado no quintal da casa e jogado um objeto e percebeu que o referido objeto se tratava de uma arma de fogo; que, em uma atitude de medo, acabou jogando as cápsulas que se encontravam na arma e escondeu a referida arma em um entulho de lixo, onde, com essa informação, foi possível localizar a arma do crime; que as cápsulas não foram localizadas”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA, que compunha a guarnição responsável pela ocorrência.

ALISSON HENRIQUE ALMEIDA MARCIANO declarou que
“estava sentado no banco de trás do veículo e, a princípio, não percebeu que havia uma arma de fogo ao lado do banco do motorista; que somente com as palavras e as atitudes de RENAN que notaram a arma, pois RENAN exigiu que BRUNO lhe entregasse, naquele momento, a arma; que, de maneira ameaçadora, RENAN exigiu novamente a arma de fogo, pois, caso contrário, ele prometeu matar todos que estavam no veículo, inclusive o declarante; que, de forma muito rápida, RENAN desceu do veículo com a arma e efetuou um único disparo contra o rapaz com quem ele tinha brigado; que tal ato causou espanto e apavoramento em todos os demais amigos do grupo; que RENAN novamente assumiu a direção do veículo e foram para a casa dele, que fica nas proximidades da OAB; que neste local todos os demais desceram do carro e entraram em um veículo Fiat Uno, que pertence a RENAN, mas que, naquele momento, foi emprestado a BRUNO; que acabou-se o clima para fazer o jantar, e o declarante pediu a BRUNO que o levasse em casa, onde foi localizado pelos policiais [...]”
.

IURY FERREIRA DA SILVA declarou, na fase inquisitiva, que não estava no automóvel, pois tinha saído do local onde ocorreu a briga de motocicleta, e não presenciou o disparo, tampouco sabia da existência da arma de fogo.

O adolescente, DINARTE BRANDELERO PADILHA, de 15 [quinze] anos de idade, relatou ter presenciado, após a briga, uma discussão entre BRUNO e RENAN, que estavam nos bancos da frente do automóvel Gol, mas que
“não entendeu muito bem o motivo da discussão”
e que,
“em um dado momento, RENAN, que dirigia o carro, parou e desceu; que não viu exatamente o que ocorreu em seguida, pois tinha muita gente na frente do carro, onde RENAN parou; que apenas ouviu um barulho, e então as pessoas se espalharam na via pública [...]”.

FELYPE ANDRADE SILVA, sobrinho de RENAN, de 12 [doze] anos de idade, declarou que, após a briga dele com VITOR, entraram no carro, e
“
BRUNO escondeu a arma do seu tio RENAN
, e então começaram a discutir, e
depois de muita pressão, BRUNO acabou devolvendo a arma
; que em um determinado momento, seu tio RENAN parou o carro que ele dirigia, desceu com a arma e efetuou um disparo contra o rapaz que tinha agredido ele anteriormente [...]”
.

BRUNO, em seu interrogatório, confirmou que a arma pertencia a RENAN, e que, após a luta corporal travada com a vítima, saíram do local no veículo Gol, quando o paciente passou a exigir que lhe entregasse a arma, chegando a ameaçar os demais ocupantes do automóvel. Com a arma no colo, retornou e, assim que avistou VITOR, desceu do carro e efetuou um disparo contra ele.

Interrogado pelo delegado de polícia, RENAN respondeu:

“(...) que resolveram, de comum acordo, que iriam fazer uma confraternização na fazenda de seu patrão, e então foram até uma distribuidora de bebidas, para comprar cerveja; que, no local, seu sobrinho FELIPE disse que estava apertado, e precisava fazer xixi; que orientou FELIPE a ir em um canto, e assim o fez; que havia um grupo de pessoas, que estava em um local com pouca iluminação, e começaram a perturbar FELIPE, chamando-o de ‘pinto pequeno’ e ‘mijão’; que percebeu que FELIPE ficou chateado por causa das agressões verbais, então o interrogado foi tentar conversar com o grupo, mas foi logo recebido com agressões físicas, das quais resultaram diversas escoriações em seu corpo e em seu rosto; que as demais pessoas que estavam com o interrogando separaram a briga e então entraram no carro; que o grupo que o agrediu foi em direção à Avenida Brasil, enquanto isso o interrogando e seus amigos entraram no carro, deram a volta no quarteirão e também adentraram na mesma avenida; que não tem o costume de andar armado, mas ontem estava com o seu revólver, porque já houve assaltos na zona rural onde o interrogando trabalha e resolveu pegar a arma, pois iria retornar mais tarde; que assim que avistou o rapaz que tinha o agredido, pediu a BRUNO que lhe entregasse seu revólver, porém ele se recusou várias vezes, temendo pelo que pudesse ocorrer; que depois de muita insistência, BRUNO acabou entregando o revólver ao interrogando; que desceu do carro apenas na porta e efetuou um disparo, meio a esmo, em direção ao rapaz; que não conhecia este rapaz e nunca o tinha visto anteriormente; que não viu se o rapaz caiu naquele momento; que após o disparo, foi o interrogando quem continuou na direção do veículo e foram até a casa da mãe do interrogando, onde BRUNO pegou o carro dele, um Fiat Uno, enquanto o interrogando foi para a fazenda; que jogou a arma de fogo no quintal de sua avó, antes de ir para a fazenda; que melhor esclarecendo, informa que não tinha intenção de acertar o tiro no rapaz; que, no seu entender, inclusive o seu braço estava apontado mais pra cima e o tiro seria para assustar o rapaz, haja vista que o interrogando estava muito nervoso pelo que tinha ocorrido anteriormente; que também esclarece que, durante a briga, o rapaz agrediu o interrogando com algum objeto; que não sabe dizer, ao certo, o que era, por causa das condições dos fatos, mas causou um corte abaixo do seu olho esquerdo e resultou em muito sangramento, que sujou toda a sua roupa.”

Após manifestação do Ministério Público, que requereu a prisão preventiva de RENAN e BRUNO, o juízo de origem prolatou a seguinte decisão:

“(...) DECIDO.

De início, ressalta-se que está
DISPENSADA
a realização de audiência de custódia no período de quarentena, por força da Recomendação n° 62 do CNJ e da Portaria-Conjunta n° 247 do Tribunal de Justiça.

Pois bem. Em observância ao que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal, passo a apreciar a custódia cautelar dos indiciados.

No que tange a prisão cautelar, registre-se que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que, em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva, a qual poderá ser decretada pelo Juízo ex officio, a requerimento do Ministério Público ou diante da representação pela Autoridade Policial.

Todavia, a manutenção dessa prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Registre-se, por oportuno, que a prisão preventiva não tem cabimento quando são recomendadas e suficientes outras medidas cautelares previstas na novel legislação, a teor do que estabelece o art. 282 do CPP; a contrário sensu, quando as medidas cautelares alternativas não forem suficientes para a finalidade de evitar a prática de infrações penais (CPP, art. 282, I, c.c. art. 310, II), não resta alternativa senão lançar mão da medida extrema da prisão preventiva.

In casu, com relação ao Indiciado
RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE
, entendo que é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, primeiro em razão das provas contundentes quanto à existência do crime e os indícios suficientes de autoria, principalmente porque os fatos foram confirmados pelo autor do disparo.

Quanto às circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar, elencadas no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbra-se a necessidade da medida restritiva de liberdade neste momento processual para se garantir a ordem pública, bem como para se acautelar o meio social.

Aliás, a garantia da ordem pública consubstancia-se em que
a prisão seja necessária para afastar o autor do delito do convívio social em razão de sua periculosidade, por ter praticado um crime de extrema gravidade na frente de várias outras pessoas, inclusive menor de idade, por motivo fútil
.

Nesse sentido:

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA

VÍTIMA (QUATRO VÍTIMAS), TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (QUATRO VÍTIMAS), TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES –
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
- GRAVIDADE DOS CRIMES - QUANTIDADE DE VÍTIMAS FATAIS [QUATRO] - AGENTES ENVOLVIDOS [QUATRO] -
FORMA DE EXECUÇÃO [DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS]
- SEGREGAÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA - JULGADOS DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PACÍFICA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO DE DROGAS E APETRECHOS DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA. A quantidade de vítimas fatais [quatro], de agentes envolvidos [quatro] e a forma de execução dos crimes [disparos de arma de fogo na presença de várias pessoas] autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (STJ, HC no 329.715/PE; STJ, RHC no 118.616/BA). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (TJMT, o Enunciado Criminal 43). As medidas cautelares alternativas se apresentam insuficientes para preservar a ordem pública ao considerar a prática de chacina [4 (quatro) homicídios qualificados e 4 (quatro) tentativas de homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultaram as defesas das vítimas, além de indicativos de tráfico [apreensão de 30 (trinta) porções de maconha, com peso de 130g (cento e trinta gramas), e 10 (dez) comprimidos de ecstasy, além de balança de precisão, e corrupção de menores (STJ, AgRg no RHC 124.840/MG). (TJ-MT - HC: 10086780920208110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2020).

Nesse passo, verifica-se presentes todos os requisitos e fundamentos para a prisão preventiva. Presentes também os requisitos do art. 313 do CPP, porquanto o crime pelo qual foi autuado é doloso e têm pena máxima abstrata superior a 04 (quatro) anos.

Nesse sentido, passo a analisar se estão consubstanciados os fundamentos da prisão preventiva, de acordo com a disposição do artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja presença resulta na conclusão da existência do “periculum in mora”.

Dessa forma, não recomendada à concessão da liberdade provisória (art. 310, II, do CPP) ou a adoção das medidas cautelares do art. 319 do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, sob os fundamentos da garantia da ordem pública.

Quanto ao flagranteado
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS
, denota-se que há várias divergências quanto sua participação no homicídio em questão, principalmente pelo fato de ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos e a indicação dos endereços dos demais suspeitos, concluindo, portanto, pela ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva arrolados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Da leitura da peça informativa, não se conclui pela existência de participação deste flagranteado no crime praticado, até porque, conforme ficou demonstrado perfunctoriamente, a arma usada no crime pertence a Renan. Assim, por ora, não entendo subsistente os motivos para decretação da prisão preventiva de Bruno. (...)” (grifos no original)

As informações prestadas pelo juízo de origem mostram que, enquanto BRUNO HENRIQUE negou sua participação no crime, aduzindo que apenas entregou a arma a RENAN, certo é que
foi o paciente quem efetuou os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida do adolescente VITOR EDUARDO OLIVEIRA SILVA
, em razão de discussão aparentemente desencadeada por motivo fútil, o que torna a sua conduta diferenciada da do corréu.

A decisão invectivada, embora concisa, está suficientemente fundamentada e fulcra-se na
gravidade concreta da conduta
, revelada pelo
modus

operandi
do delito – o homicídio foi praticado por motivo fútil, em razão de uma briga que se iniciou com agressões verbais contra o sobrinho do paciente, que, após terem sido separados pelas pessoas que o acompanhavam, saiu do local e retornou em seguida, matando um adolescente em via pública, na presença de inúmeras pessoas –, a evidenciar a necessidade da constrição cautelar, para garantia da ordem pública, pela periculosidade do paciente.

Nesse sentido, é a orientação da Corte Cidadã,
verbis
:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI DELITIVO. MOTIVO FÚTIL. PREMEDITAÇÃO. FUGA DO LOCAL DO CRIME. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE
. PERICULOSIDADE ACENTUADA DO RECORRENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR
. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 1.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na espécie, tendo em vista que as circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, pela periculosidade do Paciente, considerando-se, sobretudo, o modus operandi dos delitos
. Precedentes. 2. No caso,
o homicídio foi praticado por motivo fútil, em razão de briga de bar, em decorrência de jogo de bilhar, e com premeditação, bem como porque houve fuga do local onde foi cometido o crime, a evidenciar a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, pela acentuada periculosidade do Paciente, bem como pela conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
. 3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 4.
A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
. [...] (HC 460.741/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 13/11/2018).

[...] 2. No caso, as instâncias ordinárias se basearam em
elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a gravidade da conduta e a periculosidade dos agentes, destacando-se a extrema crueldade do crime
descrito com verdadeira chacina, composto por dois homicídios qualificados consumados e um homicídio tentado, praticados mediante uso de arma de fogo e arma branca, inclusive com o degolamento de uma das vítimas. 3.
Hipótese na qual sobressaem a frieza e desproporcionalidade do delito, em tese motivado por briga em bar a qual, não obstante, teria se resolvido no local, com o apaziguamento dos ânimos. Ainda assim, os acusados teriam se dirigido até suas residências para buscarem armas e, em seguida, praticado os crimes de forma bárbara.
Segundo consta, teriam executado o pai da primeira vítima, que suplicava pela vida do filho, com um tiro na cabeça. Em seguida, realizaram diversos disparos na cabeça e corpo da segunda vítima, sobrevivente, além de um golpe de facão no seu rosto. Por fim, perseguiram a terceira vítima, esta última do sexo feminino, esgorjando-a com a intenção de decapitá-la, bem como alvejaram-na com diversos disparos. [...] (RHC 68.486/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).

[...]
2. As circunstâncias em que perpetrado o delito - o agressor atingiu a vítima de inopino, com um golpe de faca certeiro em seu pescoço, durante uma festa que estava sendo realizada no salão de uma igreja e na presença de diversas pessoas - são fatores que, por certo, traduzem a reprovabilidade diferenciada da conduta imputada ao recorrente, indicativa, via de consequência, do periculum libertatis exigido para a ordenação e preservação da prisão preventiva.
3. Recurso ordinário improvido. (RHC 54.581/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015).

Ademais, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:

[...] IV -
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese
. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).

Por derradeiro, registro que a análise das provas produzidas na instrução processual, como pretende o impetrante no pedido de reconsideração que aprensentou, é inviável neste
writ
, por não autorizar dilação probatória, tampouco o exercício do contraditório.

No caso concreto, a gravidade concreta do delito perpetrado autoriza a manutenção da segregação cautelar do paciente, para garantia da ordem pública.

Sublinhe-se, finalmente,
que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020